Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721875-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: REGINA DE SOUZA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção à manifestação da Procuradoria de Justiça (Id 75578502) e a fim de prevenir eventual nulidade, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, em conclusão. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora